Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Processo : 0720075-81.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista o recolhimento do preparo (id. 36970908), recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator